Tribunal: TJDFT
Processo: 0732702-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732702-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ARI MUCIO VALENTE ORNELAS REPRESENTANTE LEGAL: DORACY RORIZ ORNELAS AGRAVADO: GABRIEL CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ARI MUCIO VALENTE ORNELAS em face da decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial n.° 0708718-72.2020.8.07.0001, proposta em desfavor de GABRIEL CONSTRUCOES EIRELI – ME, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, intimando o exequente para indicar bens passíveis de penhora (ID 105007797, origem). Compulsando os autos originários, verifica-se que, após a prolação do referido decisum, o ora agravado/devedor apresentou exceção de pré-executividade, alegando ter efetivado o pagamento do cheque objeto da lide, estando, inclusive, na posse da cártula (ID 105713981, origem). Após a manifestação do exequente (ID 106208081, origem), o Juízo de origem concedeu prazo para que este apresente o título original, sob pena de extinção do processo, haja vista a presunção de pagamento prevista no art. 324 do Código Civil (ID 107543370, origem). Considerando cuidar-se de recurso acerca da possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com o fim de satisfazer o débito exequendo, e, em outro vértice, a possibilidade de extinção do processo, impende sobrestar o presente o agravo até que seja dirimida a controvérsia acerca da existência do crédito perseguido, diante da possibilidade de o título executivo ter sido efetivamente resgatado pelo emitente. Saliente-se que a suspensão do presente recurso possui o escopo de evitar decisão incompatível com o próprio mérito da ação, assim como a necessidade de interposição de novos recursos caso o débito seja reconhecido. Nesse contexto, atento à segurança jurídica, determino o sobrestamento do presente recurso até a análise da questão atinente à existência do débito pelo Juízo de origem, o que deve ser informado pelas partes. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator